Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-18.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL – CONSTATAÇÃO DE
ERRO MATERIAL DECORRENTE DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – ACOLHIMENTO DE
PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA –
VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material.

Caso concreto em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua correção.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, de modo a impor integralmente ao embargado os ônus da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005496-18.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos pelo ora embargante e acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

apenas para redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo a proporção da condenação em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) aos autores da ação.

Em suma, o escritório embargante sustenta a presença de omissão no
decisum
, sob o argumento de que a decisão baseou-se em premissa fática inapropriada ao assentar a sucumbência recíproca, pois requereu o a
ditamento à petição inicial, formulando “
pedido genérico, sem a indicação de conteúdo econômico imediato
” (sic).

Defende que “
o direito do embargante à remuneração foi reconhecido. Não há que se falar em sucumbência recíproca
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício acima apontado, a fim de “
impor integralmente ao Banco Bradesco os ônus da sucumbência
” (sic) (Id.
184837679
).

O banco embargado ofereceu contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de “
o
pedido do embargante sempre fora certo, determinado, exigindo condenação do banco embargado em percentual sobre o valor atualizado das causas trabalhadas. Tanto é que tal fundamento e pedido consta, novamente, de forma expressa em seu recurso de apelação
” (sic) (id. 186520188).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, bem como em razão de o pedido ter sido realizado fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, visando sanar vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS POR PARTE DO RÉU – VERIFICAÇÃO DE VÍCIO ACERCA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO SANADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “PRO RATA” – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, E DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte requerida embargante para sanar vício no acórdão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Conforme jurisprudência do STJ, há sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo (AgInt no REsp n. 1.222.914/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no REsp: 1746210 PR 2018/0136931-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).”

Irresignado, o escritório embargante defende que houve vício no v. acórdão, sob o argumento de que realizou aditamento da petição inicial, formulando
“
pedido genérico, sem a indicação de conteúdo econômico imediato. Por isso, o que se constata é que o pedido da petição inicial foi integralmente acolhido. O direito do embargante à remuneração foi reconhecido. Não há que se falar em sucumbência recíproca
”
(sic).

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material.

In casu
,
procede
o inconformismo da parte embargante. Explico:

Infere-se dos autos que o escritório autor embargante fez os seguintes pedidos na sua peça inicial (id. 176050080 - Pág. 31):

“
4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº 0000111- 86.1997.8.11.0040, arbitrando-os nos valor sugestivo de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor este compatível com o trabalho realizado, observando também os demais elementos previstos na legislação vigente, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

5) Subsidiariamente, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº 0000111- 86.1997.8.11.0040, arbitrando-os por equidade, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à importância econômica das ações, grau de zelo e tempo de acompanhamento do processo, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
”

Em 22/03/2022,
o autor embargante realizou aditamento à petição inicial, que foi deferido pelo magistrado, nos seguintes termos (id.
176053728):

“
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência se digne em deferir o Aditamento à Inicial para alteração do pedido, à luz do art. 329, I, do CPC, especificamente para alteração do “item 4”, para que passe a constar os seguintes termos:

‘4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº 0000111-86.1997.8.11.0040, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação’.

Ademais, ante a alteração do pedido, requer seja acolhido o valor da causa atribuído na petição inicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Assim, conclui-se que o escritório demandante, ora embargante, de fato, realizou apenas
um único pedido

genérico
, buscando o arbitramento dos honorários advocatício em um valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

O acórdão hostilizado, por sua vez, julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo aqui embargante, a fim de condenar a instituição financeira requerida/embargada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ou seja, por
apreciação equitativa
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Assim, em razão do arbitramento
dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), ser de exclusiva competência do Judiciário (STJ - AgInt no AREsp: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021), como no caso em questão, de fato que não há de se falar na sucumbência do escritório autor embargante em razão do seu pleito ter sido acolhido, tendo em vista a condenação da instituição financeira requerida/embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Em outros termos, a despeito de o montante fixado a título de honorários advocatícios não corresponder à quantia inicialmente almejada, é indubitável que sua reivindicação, após o aditamento, foi acatada em sua totalidade.

O critério que orienta a distribuição dos encargos da sucumbência é o da causalidade, segundo o qual aquele que provocou o litígio, ou o prolongou de forma injustificada, deve arcar com as despesas dele advindas.

No caso
sub judice
, o autor embargante não deu causa à instauração de um litígio infundado ou desnecessário, pois sua pretensão foi acolhida por este órgão julgador. Portanto, onerá-lo com a sucumbência seria incoerente com a lógica processual e os preceitos que orientam tal condenação.

Assim, ao se arbitrar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não se pode considerar que houve qualquer sucumbência por parte do mesmo, uma vez que sua pretensão – a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários – foi plenamente satisfeita pelo v. acórdão ora embargado.

Verifica-se, dessa forma, que o
decisum
embargado efetivamente decidiu os aclaratórios a partir de premissas fáticas equivocadas, fazendo-se, pois, necessária a reparação devida, e com isso, restabelecendo-se os efeitos do acórdão anterior proferido por ocasião do julgamento da apelação respectiva.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

para,
com efeitos infringentes, impor integralmente ao
BANCO BRADESCO S/A
os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023